Tribunal: TJSP
Processo: 1500114-23.2019.8.26.0510
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso defensivo.
2-) Materialidade delitiva e autoria comprovadas pela prova oral e documental. Pode-se atribuir o tráfico de entorpecentes ao apelante.
3-) A pena foi bem fixada. Na primeira fase, a pena-base pode ficar 1/6 acima do mínimo legal, pois ele tem maus antecedentes (fls. 130/131), tendo-se cinco (5) anos e dez (10) meses de reclusão e

Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso defensivo.
2-) Materialidade delitiva e autoria comprovadas pela prova oral e documental. Pode-se atribuir o tráfico de entorpecentes ao apelante.
3-) A pena foi bem fixada. Na primeira fase, a pena-base pode ficar 1/6 acima do mínimo legal, pois ele tem maus antecedentes (fls. 130/131), tendo-se cinco (5) anos e dez (10) meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa. Na segunda fase, ele é reincidente em crime doloso, tráfico, fls. 134, logo, acresce-se à pena 1/6, chega-se a seis (6) anos, nove (9) meses e vinte (20) dias de reclusão e pagamento de seiscentos e oitenta (680) dias-multa. Na terceira fase, não pode incidir a causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, porque o apelante tem maus antecedentes, é reincidente, reitera, pois, na prática de delitos. Não existem causas de diminuição e de aumento. A pena é final, pois mais nada a altera. Cada dia-multa fica no mínimo legal, pela condição insatisfatória econômica.
4-) O regime inicial da pena corporal é o fechado. O recorrente denota, pois, periculosidade, ousadia, personalidade desvirtuada e conduta social imprópria, não respeita os princípios ético-jurídicos da sociedade, "viver honestamente" e "não lesar outrem". Alguns dos aspectos já foram colocados em realce na fixação da pena inicialmente, quando se sopesou as circunstâncias judiciais. Dessa forma, retribui-se pela conduta delituosa; previne-se que não ocorra mais e proporciona-se que reflita sobre seus atos, voltando ao convívio em sociedade em harmonia.
5-) Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas condições objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime eleito; acrescente-se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria feito, necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não convém.
6-) Recurso preso (fls. 324). Deve permanecer no cárcere, por não ter bons antecedentes e ser reincidente, ter praticado tráfico de drogas, grave e equiparado a hediondo, seria ilógico deixá-lo detido por toda a tramitação e libertá-lo agora, ainda mais que estando em medida excepcional garante-se a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389324
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500114-23.2019.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante ROBSON
BATISTA SAVOLDI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com determinação, nos termos do voto do E. Relator. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500114-23.2019.8.26.0510 -Voto no 2589
2
VOTO No 2589
Apelação Criminal no 1500114-23.2019.8.26.0510
Comarca: 2a Vara Criminal de Rio Claro
Juiz de Direito: doutor Caio César Ginez Almeida Bueno
Apelante: Robson Batista Savoldi
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso defensivo.
2-) Materialidade delitiva e autoria comprovadas pela prova oral e documental.
Pode-se atribuir o tráfico de entorpecentes ao apelante.
3-) A pena foi bem fixada. Na primeira fase, a pena-base pode ficar 1/6 acima
do mínimo legal, pois ele tem maus antecedentes (fls. 130/131), tendo-se cinco (5) anos e dez
(10) meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa. Na segunda fase, ele é
reincidente em crime doloso, tráfico, fls. 134, logo, acresce-se à pena 1/6, chega-se a seis (6)
anos, nove (9) meses e vinte (20) dias de reclusão e pagamento de seiscentos e oitenta (680)
dias-multa. Na terceira fase, não pode incidir a causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei no
11.343/2006, porque o apelante tem maus antecedentes, é reincidente, reitera, pois, na
prática de delitos. Não existem causas de diminuição e de aumento. A pena é final, pois mais
nada a altera. Cada dia-multa fica no mínimo legal, pela condição insatisfatória econômica.
4-) O regime inicial da pena corporal é o fechado. O recorrente denota, pois,
periculosidade, ousadia, personalidade desvirtuada e conduta social imprópria, não respeita
os princípios ético-jurídicos da sociedade, "viver honestamente" e "não lesar outrem".
Alguns dos aspectos já foram colocados em realce na fixação da pena inicialmente, quando se
sopesou as circunstâncias judiciais. Dessa forma, retribui-se pela conduta delituosa; previne-
se que não ocorra mais e proporciona-se que reflita sobre seus atos, voltando ao convívio em
sociedade em harmonia.
5-) Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal,
na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas condições
objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime eleito; acrescente-
se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria feito, necessariamente,
sob pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não convém.
6-) Recurso preso (fls. 324). Deve permanecer no cárcere, por não ter bons
antecedentes e ser reincidente, ter praticado tráfico de drogas, grave e equiparado a
hediondo, seria ilógico deixá-lo detido por toda a tramitação e libertá-lo agora, ainda mais
que estando em medida excepcional garante-se a ordem pública e a aplicação da lei penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500114-23.2019.8.26.0510 -Voto no 2589
3
I – Relatório em acréscimo ao de fls. 316/317
O apelante, Robson Batista, foi condenado à pena de seis (6) anos, nove (9)
meses e vinte (20) dias de reclusão, regime inicial fechado, além do pagamento de
seiscentos e oitenta (680) dias-multa, como incurso no art. 33, "caput", da Lei no
11.343/2006, porque em 9.1.2019, por volta das 14:30 horas, na Avenida 27, com a Rua
16, Bairro do Estádio, Rio Claro, lugar conhecido como ponto de tráfico, guardava, trazia
consigo e vendia, 5,9 gramas de cocaína (9 unidades), 8,3 gramas de maconha (4
unidades) e 8,9 gramas de "crack" (24 unidades), que determinam dependência física e
psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
sendo que policiais civis forma para lá, em viatura descaracterizada, para apurar a prática
do crime, viram Robson e Patrícia, na venda. Atendiam usuários e buscavam drogas.
Robson foi abordado quando vendia droga a terceiro, tinha R$ 100,00 em dinheiro,
Patrícia R$ 75,00. Zenilson seria o comprador, com ele havia 3 eppendorfs de cocaína,
ele pagou R$ 30,00. No lugar em que iam, foi encontrada a droga descrita.
Patrícia foi absolvida por força do art. 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal (fls. 324).
Nas razões de apelação sustentou-se a) absolvição, pois a reincidência, não
as provas, embasaram o decreto condenatório e b) redução da pena aplicada (fls.
372/377).
Contrarrazões a fls. 381/382, requerendo a manutenção da r. sentença.
Houve trânsito em julgado para o Ministério Público em 21.10.2019 (fls.
370).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não acolhimento do
apelo (fls. 401/408).
II - Fundamentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500114-23.2019.8.26.0510 -Voto no 2589
4
O apelo não pode ser provido, subsiste a r. sentença, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, proferida pelo douto Magistrado, doutor Caio César Ginez
Almeida Bueno
A materialidade delitiva foi comprovada pelos auto de prisão em flagrante
delitos de fls. 1/6, boletim de ocorrência de fls. 11/13, auto de exibição e apreensão de
fls. 14/15, auto de constatação preliminar de fls. 33/34 e laudo químico-toxicológico de
fls. 157/158, cocaína e maconha foram localizadas.
A autoria é atribuível ao apelante.
No relatório de investigação 43/2019, instruído com fotografias, menciona-
se que o recorrente era um dos que estava realizando o tráfico de drogas. Já havia
diversas delações de tráfico de entorpecentes no local. A abordagem da equipe policial
do apelante e Zenilson está documentada (fls. 19/32).
Cumpre destacar, desde logo, que não houve convencimento do Magistrado
de Primeiro Grau sobre conduta ilícita de Patrícia, sua atuação ficou na dubiedade. Isso
não retirou sua convicção de estar o recorrente na prática do comércio ilícito de droga.
Sem inconformismo da Acusação, não se pode avaliar a decisão em favor de Patrícia.
No distrito, Robson negou estar no local para realizar tráfico de drogas.
Foi ao ponto de venda, junto com "Veio", apenas para adquirir entorpecente. Comprou 3
"capas" de cocaína de desconhecido, pelo valor de R$ 30,00. Após aquisição, foram
abordados por policiais civis, que localizaram a droga com seu amigo. Foi preso por
tráfico e responsabilizado por porte (fls. 6).
Em Juízo, novamente, negou a imputação. Não fazia tráfico de drogas.
Saía de um clube, com Zenilson, tinha bebido e uado drogas. Morava próximo ao local e,
por estar drogado, ia de uma esquina para outra. Um rapaz parou e pediu dinheiro.
Entregou R$ 6,00 para ele. Estava procurando o vendedor e ficou abaixando no chão em
razão da abstinência. Patrícia é usuária. Não é seu namorado. Zenilson comprou droga de
outro rapaz. O dinheiro era fruto de um serviço já prestado. Já passou por tratamento de
drogadição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500114-23.2019.8.26.0510 -Voto no 2589
5
A negativa não convence.
O apelante apresentou versões totalmente diversas uma da outra. Numa
disse que foi comprar droga com Zenilson; na outra, que já tinha bebido álcool e usado
droga. Em uma não comentou ir de um esquina para outa; na outra sim, pela abstinência.
Isso tudo mostra que quer omitir a verdade.
Jorge Luiz, policial civil, afirmou que o local é conhecido ponto de tráfico.
Fizeram diligência para apurar o comércio ilícito. Estava com uma câmera de longo
alcance. Patrícia fazia venda apoiada por Robson, apelante. Viu onde ele guardava a
droga e presenciou duas vendas que o recorrente fez. Solicitou apoio de outras duas
viaturas. Realizou a abordagem. Detiveram um usuário, que tinha adquirido 3
eppendorfs. O usuário admitiu ter adquirido as drogas de Robson. O apelante estava com
R$ 100,00, Patrícia R$ 75,00. Com elas não havia drogas, mas no lugar onde Robson ia
buscar (cocaína, "crack" e maconha). Também flagrou o "dono da biqueira",
"Danilinho". Ele pegava dinheiro com Robson, viu isso duas vezes, Conhecia Patrícia do
local, não Robson. Eles negaram a traficância. Robson disse que estava lá para comprar,
não aparentava estar drogado. Patrícia, sim. Eles estavam juntos, porém, não viu troca de
dinheiro entre eles. Acredita que ela alienava para sustentar o próprio vício. Robson era
conhecido traficante dos meios policiais.
Angel, também policial civil, ratificou o dito pelo parceiro. Acrescentou que
eles disseram que estavam no local para adquirir drogas, negaram o tráfico. Patrícia
aparentava estar sob efeito de droga, Robson não. Patrícia estava com uma mochila nas
costas contendo roupas.
Os policiais, em depoimentos coesos e uníssonos, incriminam Robson.
Não há motivo para rechaçar o narrado por cada um deles. Não se percebe que
queiram incriminar um inocente ou mentir, tampouco tenham alguma rixa com
Lucas.
Seria um contrassenso exigir que os policiais investigassem, coibissem o
avanço da criminalidade e, mais tarde, quando depusessem, descreditar o que comentam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500114-23.2019.8.26.0510 -Voto no 2589
6
sobre a diligência que participaram.
Tem-se reiteradamente proclamado que a circunstância de ser policial a
testemunha não afeta - positiva ou negativamente - o valor probante de sua palavra.
Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força
persuasória nem o inquina de suspeição; afere-se o mérito e mede-se-lhe o grau de
confiabilidade segundo critérios ordinariamente aplicados. Supremo Tribunal Federal
(STF): Habeas Corpus no 74.251/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Sydney Sanches,
Julg. 26.11.1996 e Habeas Corpus no 73.518/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Celso
de Mello, Julg. 26.03.1996. Superior Tribunal de Justiça (STJ): Habeas Corpus no
98766/SP, 6a Turma, Rel. Min. Og Fernandes (1139), Julg. 05.11.2009; Habeas Corpus
no 130537/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho (1133), Julg.
03.09.2009; Habeas Corpus no 115510/SP, 5a Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz (1120),
Julg. 03.02.2009; Habeas Corpus no 38489/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Gilson Dipp (1111),
Julg. 12.04.2005 e Habeas Corpus no 28417/SP, 6a Turma, Rel. Min. Hamilton
Carvalhido (1112), Julg. 16.12.2004. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
(TJSP): Apelação no 0005589-06.2013.8.26.0361 8a Câmara de Direito Criminal, Rel.
Des. Sérgio Ribas, Julg. 27.6.2019; Apelação no 0025019-62.2017.8.26.0050 8a
Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Marco Antônio Cogan, Julg. 27.6.2019; Apelação
no 1502133-59.2018.8.26.0567 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Farto Salles, Julg.
27.6.2019; Apelação no 0000639-50.2018.8.26.0628 8a Câmara de Direito Criminal,
Rel. Des. Farto Salles, Julg. 27.6.2019; Apelação no 990.09.056197-1, 14a Câmara de
Direito Criminal, Rel. Des. Fernando Torres Garcia, Julg. 03.12.2009; Apelação no
990.09.006709-8, 3a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Ruy Alberto Leme
Cavalheiro, Julg. 24.11.2009; Apelação Criminal no 0001590-34.2015.8.26.0536 11a
Câmara de Direito Criminal Relatora Desembargadora Maria Tereza do Amaral J.
9.10.2019; Apelação Criminal no 0033383-30.2014.8.26.0405 11a Câmara de Direito
Criminal
Rel. Des. Salles Abreu
J. 13.11.2019; Apelação Criminal no
0001250-70.2017.8.26.0617
11a Câmara de Direito Criminal
Rel. Des. Paiva
Coutinho J. 30.10.2019; Apelação Criminal no 0099170-67.2015.8.26.0050 11a
Câmara de Direito Criminal Rel. Des. Guilherme G. Strenger J. 9.10.2019 e
Apelação Criminal no 0000050-21.2018.8.26.0608 11a Câmara de Direito Criminal
Rel. Des. Xavier de Souza J. 11.9.2019, a fim de ilustrar a remansosa jurisprudência do
Egrégio Tribunal de Justiça Bandeirante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500114-23.2019.8.26.0510 -Voto no 2589
7
Em síntese, ele não está sendo responsabilizado apenas pela reincidência, há
provas contra ele. No relatório descreve-se sua conduta delitiva, com fotografias. Os
policiais depõem em seu desfavor. Tudo isso, aliado ao fato da apreensão de
entorpecentes e dinheiro, faz com que não seja afastado o decreto condenatório.
As provas são robustas da participação do apelante no delito.
A pena foi bem fixada.
Na primeira fase, a pena-base pode ficar 1/6 acima do mínimo legal, pois
ele tem maus antecedentes (fls. 130/131), tendo-se cinco (5) anos e dez (10) meses de
reclusão e quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa.
Na segunda fase, ele é reincidente em crime doloso, tráfico, fls. 134, logo,
acresce-se à pena 1/6, chega-se a seis (6) anos, nove (9) meses e vinte (20) dias de
reclusão e pagamento de seiscentos e oitenta (680) dias-multa.

Na terceira fase, não pode incidir a causa de diminuição do art. 33, § 4o, da
Lei no 11.343/2006, porque deve haver a primariedade, bons antecedentes, inexistência
de reiteração criminal e não fazer parte de organização criminosa, no caso, o apelante
tem maus antecedentes, não se podendo descartar, diante das circunstâncias do caso
concreto, reiteração criminal em local de fácil distribuição da droga e as circunstâncias
da prisão revelam que não era principiante ou traficante ocasional (AgRg no HC
547176/SP – T6 – Sexta Turma – Relatora Ministra Laurita Vaz – J. 17.12.2019 – DJe
4.2.2020; AgRG no HC 526085/SP – 5 – Quinta Turma – Rel. Min. Ribeiro Dantas – J.
3.12.2019 – DJe 16.12.2019; HC 4780001/SP – T5 - Quinta Turma – Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik – J. 5.2.2019 – DJe 14.2.2019 e AgRg no HC 530668/ES – T5 – Quinta Turma
– Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – J. 19.11.2019 – DJe 3.12.2019 – nos dois
últimos mencionaram a reincidência também).c"(...) reconhecida a reincidência do
agente, não se admite a aplicação da mencionada benesse, porquanto ausente o
preenchimento dos requisitos legais. A utilização de tal vetor concomitantemente na
segunda e na terceira fase da dosimetria não enseja bis in idem. Precedentes" (STJ,
Habeas Corpus no 427.620/SP - 5a Turma - Rel. Min. Ribeiro Dantas - J. 15.3.2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500114-23.2019.8.26.0510 -Voto no 2589
8
Não existem causas de diminuição e de aumento.
A pena é final, pois mais nada a altera. Cada dia-multa fica no mínimo
legal, pela condição insatisfatória econômica.
O regime inicial da pena corporal é o fechado.
O crime é equiparado a hediondo, traz consequências danosas às pessoas
individualmente e à sociedade, pois prejudica quem usa a droga, ainda mais quando a
disseminação é facilitar, porque o apelante estava em "ponto de tráfico".
O apelante tem maus antecedentes e é reincidente, o que mostra que deveria
saber das más consequências da realização de um delito. Ao contrário de se arrepender,
volta a prática delitiva acredita, pois, na impunidade.
Denota, pois, periculosidade, ousadia, personalidade desvirtuada e conduta
social imprópria, não respeita os princípios ético-jurídicos da sociedade, "viver
honestamente" e "não lesar outrem". Alguns dos aspectos já foram colocados em realce
na fixação da pena inicialmente, quando se sopesou as circunstâncias judiciais.
Cabe invocar ensinamento do STF: “A determinação do regime inicial de
cumprimento da pena não depende apenas das regras do caput do art. 33 e seu
parágrafo 2o do Cód. penal, mas, também, de suas próprias ressalvas, conjugadas com o
caput do art. 59 e inciso III (RHC 64.970). E deve ser feita, nos termos do parágrafo 3o
do art. 33, com observância dos critérios previstos no art. 59.” (HC no 70.289-SP, 1a
Turma, Rel. Min. Sidney Sanches, in RTJ, 148:490).
Pode o juiz determinar o cumprimento inicial da pena em regime fechado,
tendo em vista a periculosidade do agente na prática do crime, uma vez que a concessão
de regime mais brando é mera faculdade conferida ao julgador, conforme interpretação
do art. 33, § 2o, b, do CP (STJ, Resp 164.852-SP, 6a T, j. 9.6.98, Rel. Min. Anselmo
Santiago, in Revista dos Tribunais 759:584).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500114-23.2019.8.26.0510 -Voto no 2589
9
Embora divergente nos pretórios, já se decidiu que: “Deve ser fixado o
regime prisional fechado ao condenado reincidente, diante do disposto no art. 33,
parágrafo 2o, c, do CP, qualquer que seja a quantidade de pena imposta” (RJTACRIM
57/144). De igual raciocínio os julgados em RJTACRIM 42/236; RSTJ 26/340 e JSTJ
8/192.
Dessa forma, retribui-se pela conduta delituosa; previne-se que não ocorra
mais e proporciona-se que reflita sobre seus atos, voltando ao convívio em sociedade em
harmonia.
Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo
Penal, na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão,
suas condições objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no
regime eleito; acrescente-se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse
juízo seria feito, necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma operação
aritmética, que não convém.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo não provimento do recurso.
Recurso preso (fls. 324). Deve permanecer no cárcere, por não ter bons
antecedentes e ser reincidente, ter praticado tráfico de drogas, grave e equiparado a
hediondo, seria ilógico deixá-lo detido por toda a tramitação e libertá-lo agora, ainda
mais que estando em medida excepcional garante-se a ordem pública e a aplicação da lei
penal.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.